Tribunal: TJDFT
Processo: 0703548-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703548-62.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ALFA LOGISTICA APOIANDO A AGRICULTURA E O TRANSPORTE LTDA DESPACHO O art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa em processo judicial ou administrativo com os meios e recursos inerentes Cabe à lei disciplinar como os princípios constitucionais serão exercitados concretamente em razão do considerável grau de abstração que apresentam. A citação do réu para apresentar contrarrazões estabelecida no art. 331, § 1o, do Código de Processo Civil configura uma etapa necessária na hipótese de indeferimento da petição inicial. Trata-se de uma garantia processual da defesa. Permite ao réu expor ao Tribunal as razões que entender necessárias para garantir a manutenção da sentença. A prerrogativa da defesa não foi assegurada no caso concreto. O Juízo de Primeiro Grau dispensou a citação da apelada para apresentar contrarrazões. O devido processo legal e o contraditório, portanto, deverão ser observados (id 67127457). Enviem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para cumprimento do art. 331, § 1o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator